Tribunal: TJDFT
Processo: 0718783-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718783-29.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBERTO TEIXEIRA DE LIMA, ANTONIO MARCELO ROCHA BASTOS APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Em atenção a preliminar de não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões pela parte recorrida (id. 28344769), intimem-se as partes apelantes para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem manifestação. Intimem-se Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora